Tribunal: TJDFT
Processo: 0709395-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Intime-se a parte agravada para que ofereça, caso queira, contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno. Publique-se. Decorrido o prazo legal, retornem os autos para confecção de relatório e voto, para posterior inclusão dos recursos em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora